Tribunal: TCU
Processo: 033.420/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8633/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no artigo 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 212, 169, VI, e 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o arquivamento deste processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, e dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 033.420/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federação das Comunidades de Matriz Africana do Maranhão (11.844.647/0001-16) e Marcello Cenzala (XXX.904.843-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.